Tribunal: TJMT
Processo: 1015166-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015166-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), PATRICIA FINIMUNDO - CPF: 003.006.121-09 (AGRAVANTE), AROLDO GONCALO DE ARRUDA - CPF: 068.788.811-53 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), ALEX ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 699.602.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015166-09.2022.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A agravante alega que não é devedora e busca ser excluída do polo passivo da demanda.

Diz que ingressou em juízo em razão de “
Contrato Particular de Arrendamento de Gado - Matrizes em Reprodução e Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, tendo como arrendatários Anna Carolina Aparecida C. J. da Cunha, seu esposo Marcus Rosa Jorge da Cunha, Alex Rosa Jorge da Cunha – ex-esposo da Agravante e irmão do Sr. Marcus, e a Agravante Patrícia Finimundo. O contrato de arrendamento teve duração de 5 (cinco) anos, de 01 de agosto de 2014 à 01 de agosto de 2019”
.

Esclarece que era casada em regime de separação total de bens e confiava inteiramente no ex-marido, tanto que ele é quem fazia as negociações e inclusive tinha procuração para assinar em nome dela (agravante).

Afirma que, embora não haja nos autos a garantia por penhora, depósito ou caução, o exequente (agravado) juntou a matrícula atualizada da Fazenda Ouro Branco na qual consta a averbação da Execução.

Aduz que esse imóvel foi dado em garantia hipotecária, portanto a dívida estaria assegurada, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

Ressalta que, por esse motivo, os bloqueios em sua conta bancária caracterizam excesso de execução, pois recaem sobre coisa diversa à dada em garantia.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução com o consequente desbloqueio da quantia penhorada.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 137698169).

Contraminuta no ID. n. 141146673.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, proferida nestes termos:

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não houve a juntada de qualquer documento para comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, em que pese à alegação de necessidade de reconhecimento de firma da assinatura das testemunhas, observa-se que este não é um requisito específico do art. 784, III, do Código de Processo Civil.
(Id 137482166 - Pág. 2)

Pelo que consta, não foi analisada na origem a alegação da agravante de que há um imóvel dado em alienação fiduciária e que poderia servir de garantia para o juízo, sendo desnecessário bloquear valores de sua conta bancária. Assim, é vedado ao Tribunal de Justiça apreciar essa questão, sob pena de supressão de instância.

No mais,
os Embargos opostos pelo executado não têm efeito suspensivo, visto que ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (
§ 1º
do art.
919
do
CPC/2015).

Nesse sentido é a orientação de Humberto Theodoro Junior:

Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).

(...)
Em ambos os casos, deve, ainda, esta seguro o juízo antes de ter a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente. Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia do juízo.
Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto só depois da penhora e risco de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário.
(Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47ª ed., Forense, 2015, RJ, pp. 660/661, item 502).

Portanto, é condição indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos do devedor a garantia do juízo por penhora ou caução suficiente, e nestes autos a agravante pede justamente a liberação da penhora.

Ademais, ao menos neste momento processual não foi comprovada a verossimilhança do direito reclamado.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
(AI 1000578-94.2022.8.11.0000, julgamento em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS A EXECUCAO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO ARTIGO 919, §1º, DO CPC AUSENCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA RECURSO NAO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos a Execução e uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, a relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, deposito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.
(AI n. 101773092.2021.8.11.0000, julgamento em 24/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

6. Uma interpretação sistemática do art. 739–A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens.

7. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia.

8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 9. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1.633.757/MG Rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 12/11/ 2019)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022